Tribunal: STJ
Processo: 5001678-72.2020.8.21.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2632067 - RS(2024/0156433-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
OUTRO NOME
: CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
AGRAVADO
: CLÁUDIO BARCELLOS VIEIRA - SUCESSÃO
AGRAVADO
: ANA CAROLINA SILVA VIEIRA
AGRAVADO
: ANA CLAUDIA SILVA VIEIRA
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA MARTINS - RS029108
FRANCISCO DOS SANTOS MALLMANN - RS096345
EMENTA
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA.
NEGATIVA
DE
COBERTURA.
DOENÇA
PREEXISTENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC. MÁ-FÉ.
ART. 1.022
AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. ARTS. 765 E 766 DO CÓDIGO
CIVIL.
REVISÃO DA VERIFICAÇÃO DE MÁ-FÉ E
SÚMULA 609/STJ.
DO CONHECIMENTO PRÉVIO DA DOENÇA. REEXAME DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
SÚMULA 83/STJ.
CONFIGURADO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Não se observa violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015,
porque o Tribunal de origem manifestou-se, de maneira clara e
suficiente, sobre as questões essenciais ao deslinde da controvérsia,
ainda que o resultado do julgamento tenha sido contrário aos
interesses da parte recorrente, o que não configura omissão ou
negativa de prestação jurisdicional.
2. A exclusão da cobertura securitária por doença preexistente
depende da comprovação de que o segurado tinha conhecimento
Documento eletrônico VDA54068253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:13
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 19590332-0f08-48d2-8f22-6d8c1e83c230

inequívoco de sua condição e agiu com má-fé ao omiti-la no momento
da contratação, sendo prescindível para a seguradora a exigência de
exames prévios caso a má-fé reste demonstrada (Súmula n. 609 do
STJ).
3. Revisar a conclusão do julgado, que afastou a má-fé do segurado,
demandaria o reexame das circunstâncias fáticas e probatórias dos
autos, o que é vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
4. O acórdão recorrido, ao modular o dever de indenizar pela
seguradora em face da ausência de comprovação da má-fé ou da
exigência de exames prévios, alinha-se ao entendimento pacificado
desta Corte Superior (Súmula n. 609 do STJ), o que atrai a incidência
do óbice da Súmula n. 83 do STJ.
5. A verificação do dissídio jurisprudencial também exige o reexame
dos elementos fáticos e probatórios do caso concreto para aferir a
similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma, sendo
inviável tal análise nesta via extraordinária (Súmula n. 7 do STJ).
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
03/02/2026
09/02/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54068253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:13
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 19590332-0f08-48d2-8f22-6d8c1e83c230

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2632067 - RS (2024/0156433-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
OUTRO NOME
: CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
AGRAVADO
: CLÁUDIO BARCELLOS VIEIRA - SUCESSÃO
AGRAVADO
: ANA CAROLINA SILVA VIEIRA
AGRAVADO
: ANA CLAUDIA SILVA VIEIRA
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA MARTINS - RS029108
FRANCISCO DOS SANTOS MALLMANN - RS096345
EMENTA
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA.
NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS.
ART. 1.022
ARTS. 765 E 766 DO CÓDIGO CIVIL.
REVISÃO DA
SÚMULA 609/STJ.
VERIFICAÇÃO DE MÁ-FÉ E DO CONHECIMENTO PRÉVIO DA
DOENÇA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.

DISSÍDIO

SÚMULA
83/STJ.
JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não se observa violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015,
porque o Tribunal de origem manifestou-se, de maneira clara e
suficiente, sobre as questões essenciais ao deslinde da controvérsia,
ainda que o resultado do julgamento tenha sido contrário aos interesses
da parte recorrente, o que não configura omissão ou negativa de
prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA53782198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:41:58
Código de Controle do Documento: 3bdf057a-4c32-498f-b3f7-2c78a47fe964

2. A exclusão da cobertura securitária por doença preexistente depende
da comprovação de que o segurado tinha conhecimento inequívoco de
sua condição e agiu com má-fé ao omiti-la no momento da contratação,
sendo prescindível para a seguradora a exigência de exames prévios
caso a má-fé reste demonstrada (Súmula n. 609 do STJ).
3. Revisar a conclusão do julgado, que afastou a má-fé do segurado,
demandaria o reexame das circunstâncias fáticas e probatórias dos
autos, o que é vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7
do STJ.
4. O acórdão recorrido, ao modular o dever de indenizar pela
seguradora em face da ausência de comprovação da má-fé ou da
exigência de exames prévios, alinha-se ao entendimento pacificado
desta Corte Superior (Súmula n. 609 do STJ), o que atrai a incidência do
óbice da Súmula n. 83 do STJ.
5. A verificação do dissídio jurisprudencial também exige o reexame dos
elementos fáticos e probatórios do caso concreto para aferir a similitude
fática entre o acórdão recorrido e o paradigma, sendo inviável tal análise
nesta via extraordinária (Súmula n. 7 do STJ).
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CARDIF DO BRASIL
VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. (CARDIF) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no
III, alíneas
e
, da Constituição Federal contra
art. 105,
a
c
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim
ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRESTAMISTA. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA
DE EXAMES PRÉVIOS. RISCOS DE EMPREENDIMENTO. MÁ-FÉ DO
SEGURADO NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
- Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária, atrelado ao
financiamento com seguro prestamista. Em se tratando de seguro
prestamista, a respectiva indenização deve ser servir, em primeiro
momento, para quitação da dívida relacionada ao contrato, o que ocorreu
no caso concreto.
- A exclusão da cobertura securitária - seguro de vida - somente é
possível na hipótese de doença preexistente, quando tenha a
Documento eletrônico VDA53782198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:41:58
Código de Controle do Documento: 3bdf057a-4c32-498f-b3f7-2c78a47fe964

seguradora requerido exames médicos prévios ao segurado ou restar
comprovada a má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso em
análise. Aplicação da Súmula 609 do STJ.
- No caso, ainda que se admita que o autor tinha conhecimento de
doença preexistente, tal fato não tem condão de comprovar a má-fé. É
imprescindível prova cabal da intenção de lesar a seguradora na
tentativa de enriquecimento ilícito, não bastando mera negligência ou
imprudência do contratante.
- Portanto, tendo a seguradora aceitado as informações prestadas pelo
segurado na hora da contratação, sem contestá-las e sem exigência de
exames médicos, desarrazoada a negativa de pagamento da
indenização securitária. Não se pode debitar sobre o consumidor-
segurado a responsabilidade dos riscos do próprio empreendimento.
- Indenização de cobertura securitária devida. Sentença reformada para
determinar que o pagamento da indenização securitária seja corrigido
monetariamente pelo IPCA desde a data da contratação até a citação, a
partir de quando deverá ser aplicada unicamente a Taxa Selic.
APELO PARCIALMENTE PROVIMENTO. UNÂNIME. (e-STJ, fls. 434
/435)

Os embargos de declaração de CARDIF foram acolhidos em parte (e-STJ, fls.
468/469), apenas para sanar erro material quanto ao tipo de ação, mas mantendo o
entendimento sobre a responsabilidade pela indenização.
Nas razões do agravo, CARDIF apontou ( ) negativa de prestação jurisdicional
1
(art. 1.022, II e III, do CPC) por suposta omissão quanto à natureza prestamista do
contrato, à destinação do beneficiário principal (estipulante/credor) e à correção monetária
/juros, além de apontar erro material posteriormente sanado apenas em parte nos
embargos; ( ) violação dos arts. 765 e 766 do CC, sustentando que a omissão voluntária
2
de doença preexistente, conhecida e causal ao óbito, configura má-fé e acarreta perda
da garantia securitária, independentemente de exigência de exames prévios; e ( )
3
dissídio jurisprudencial, invocando acórdão paradigma do Tribunal de Justiça do Paraná
que reputou a omissão de doença preexistente suficiente para caracterizar má-fé e
afastar a cobertura, invocando a
e os arts. 765 e 766 do CC.
Súmula 609/STJ
Não houve apresentação de contrarrazões (e-STJ, fl. 528).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA53782198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:41:58
Código de Controle do Documento: 3bdf057a-4c32-498f-b3f7-2c78a47fe964

(1) Da alegada negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC)

Em seu apelo nobre, CARDIF arguiu a negativa de prestação jurisdicional,
apontando a omissão do Tribunal estadual em relação à natureza do contrato como
seguro prestamista, à correta destinação do beneficiário principal (instituição financeira
credora) e aos critérios de atualização monetária e juros, conforme disposto no art. 1.022,
incisos II e III, do CPC.
Ocorre que não há que se falar em violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
CPC, porquanto o TJRS manifestou-se, de forma fundamentada, sobre todas as
questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que o resultado do
julgamento tenha sido contrário aos interesses de CARDIF.
O acórdão recorrido, em sua ementa e em seu corpo, reconheceu
expressamente a natureza do contrato.
Confira-se:
Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária, atrelado ao
financiamento com seguro prestamista. Em se tratando de seguro
prestamista, a respectiva indenização deve ser servir, em primeiro
momento, para quitação da dívida relacionada ao contrato, o que ocorreu
no caso concreto. (e-STJ fls. 434/435)

Ademais, os critérios de atualização monetária e de incidência de juros foram
explicitamente fixados no dispositivo do acórdão estadual, que determinou:

Sentença reformada para determinar que o pagamento da indenização
securitária seja corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data da
contratação até a citação, a partir de quando deverá ser aplicada
unicamente a Taxa Selic. (e-STJ fls. 434/435)

A oposição de embargos de declaração pela CARDIF resultou em novo aresto
que acolheu parcialmente o recurso para sanar um erro material quanto à nomenclatura
da ação, mas rejeitou as alegações de omissão relativas à destinação do saldo
remanescente e aos encargos moratórios, por entender que tais pontos foram
devidamente enfrentados e que se tratava de mero inconformismo da parte com o
resultado desfavorável.
Conforme explicitado no aresto dos embargos:
No caso, o seguro prestamista deveria ter adimplido a dívida correlata, o
que não ocorreu sob a alegação de doença preexistente à adesão do
Documento eletrônico VDA53782198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:41:58
Código de Controle do Documento: 3bdf057a-4c32-498f-b3f7-2c78a47fe964

seguro. Dessa forma, em virtude da negativa abusiva, o produto da
indenização deve ser corrigido. (e-STJ, fl. 465)

A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a mera
insatisfação da parte recorrente com a conclusão alcançada pelo Tribunal estadual não
enseja a nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional. Se o órgão julgador
apreciou o tema e encontrou fundamento suficiente para o deslinde da controvérsia,
inexiste o vício do
do CPC, ainda que a solução adotada não seja a almejada
art. 1.022
pelo recorrente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA COMINATÓRIA.
REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PARCIAL DO ENCARGO.
VALOR
FINAL
DA
PENALIDADE.
DESPROPORCIONALIDADE.
REVISÃO. INVIABILIDADE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
fundamentada, sobre as questões necessárias para o deslinde da
controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário
à sua pretensão não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.
2. Registre-se, ao ensejo, que "o órgão colegiado não está obrigado a
repelir todas as alegações expendidas no recurso, pois basta que se
atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio e
adote fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação do julgado,
ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância das
partes" (AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 1.852.071/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
16/2/2023)
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido
de que a decisão que comina as astreintes não preclui nem faz coisa
julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção
até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução,
quando irrisória ou exorbitante.
4. Ademais, é cabível a modificação do valor da penalidade quando
demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação.
5. Modificar o entendimento do Tribunal local, para concluir não ser
cabível a redução da multa cominatória, é providência que demandaria o
reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável na seara
extraordinária, devido ao óbice previsto no verbete n. 7 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA53782198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:41:58
Código de Controle do Documento: 3bdf057a-4c32-498f-b3f7-2c78a47fe964

6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.233.172/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
19/6/2023,
21/6/2023)

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(

2) Da violação dos arts. 765 e 766 do Código Civil e da aplicação da
Súmula 609/STJ

A CARDIF sustenta que a omissão voluntária de doença preexistente, que era
comprovadamente de conhecimento do segurado e que foi a causa do óbito, configuraria
má-fé e acarreta a perda da garantia securitária, nos termos dos arts. 765 e 766 do
Código Civil, independentemente da exigência de exames prévios. Em resumo,
argumenta que a prova da omissão consciente é, por si só, suficiente para demonstrar a
má-fé, afastando a cobertura securitária.
O cerne da controvérsia, neste ponto, reside na aplicação do entendimento
consolidado na Súmula n. 609 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: A recusa
de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a
exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do
.
segurado
Conforme se depreende da leitura do acórdão recorrido, o Tribunal estadual,
embora tenha reconhecido que o
possuía conhecimento de sua condição de
de cujus
saúde preexistente (cardiopatia, diabetes e obesidade, com histórico de infartos),
afirmou, com base na análise do conjunto fático-probatório, que a seguradora não se
desincumbiu do ônus de comprovar a má-fé deliberada do segurado, isto é, a intenção de
fraudar o contrato ou lesar a seguradora na tentativa de enriquecimento ilícito.
O Tribunal estadual foi categórico ao afirmar
No caso, ainda que se admita que o autor tinha conhecimento de doença
preexistente, tal fato não tem condão de comprovar a má-fé. É
imprescindível prova cabal da intenção de lesar a seguradora na
tentativa de enriquecimento ilícito, não bastando mera negligência ou
imprudência do contratante. (e-STJ fls. 434)

A moldura fática soberanamente estabelecida pelas instâncias ordinárias
firmou a premissa de que a omissão do segurado decorreu de mera negligência ou
imprudência, e não de dolo ou má-fé comprovada, sendo esta última a condição sine qua
para a exclusão da cobertura, na ausência de exames prévios.
non
Documento eletrônico VDA53782198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:41:58
Código de Controle do Documento: 3bdf057a-4c32-498f-b3f7-2c78a47fe964

Inverter essa conclusão, acolhendo-se a tese da CARDIF de que haveria má-
fé, implicaria necessariamente o reexame exaustivo do conjunto fático-probatório dos
autos a fim de reavaliar a intenção do segurado ao preencher a proposta, o que é
expressamente vedado em recurso especial, conforme o entendimento consolidado na
Súmula n. 7 do STJ, que dispõe: A pretensão de simples reexame de prova não enseja
.
recurso especial
Nesse sentido:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. SEGURO
DE
VIDA.
FALECIMENTO
DO
SEGURADO.
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. RECUSA INJUSTIFICADA. DOENÇA PREEXISTENTE.
MÁ-FÉ
NA
CONTRATAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA.

REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
No
609/STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
SÚMULA No 7/STJ.
MULTA POR EMBARGOS. PROTELATÓRIOS AFASTADA.
1. Discute-se nos autos acerca da legalidade da recusa de pagamento
da indenização securitária sob a alegação de que houve má-fé da parte
segurada em virtude de doença pré-existente não declarada à
seguradora.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não
no sentido pretendido pela parte.
3. A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença
preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos
prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado, nos
termos da Súmula no 609/STJ.
4. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência
da Súmula no 7/STJ.
5. Segundo jurisprudência pacífica, a incidência da Súmula no 7/STJ
obsta o seguimento do recurso por qualquer das alíneas do permissivo
constitucional.
6. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece a possibilidade de
aplicação da multa quando evidenciado intuito manifestamente
procrastinatório. Contudo, não se configura caráter protelatório quando
os embargos visam ao prequestionamento de matéria federal, conforme
estabelece a Súmula 98 do STJ.
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, dar-lhe provimento.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.849.080/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
29/8/2025)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA.
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA53782198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:41:58
Código de Controle do Documento: 3bdf057a-4c32-498f-b3f7-2c78a47fe964

DOENÇA PREEXISTENTE NÃO INFORMADA PELO SEGURADO.
EXAMES PRÉVIOS NÃO EXIGIDOS PELA SEGURADORA. MÁ-FÉ DO
SEGURADO
AFASTADA
PELO
ACÓRDÃO.
REVISÃO.
INADMISSIBILIDADE.

AGRAVO
INTERNO

SÚMULA
7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não procede a arguição de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
quando o Tribunal de Justiça se pronuncia, de forma motivada e
suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia.
2. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça vem afirmando,
de um lado, que o reconhecimento da má-fé do segurado quando da
contratação do seguro-saúde necessita ser devidamente comprovada,
não podendo ser presumida, e, de outro, que não pode a seguradora
recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-
existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de
exames médicos pela parte segurada" (AgInt no AREsp 1.914.987/RN,
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
22/11/2021,
25/11/2021)
3. No caso em exame, o Tribunal de origem consignou expressamente
que a seguradora não exigiu a realização de exames previamente à
contratação do seguro, concluindo, ainda, com fundamento em provas
trazidas aos autos, pela ausência de má-fé do segurado.
4. A alteração das premissas fáticas firmadas no acórdão recorrido,
acerca da ausência de má-fé do segurado, exige a revisão do substrato
probatório, incabível nesta instância, nos termos da Súmula 7 deste
Pretório.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.583.215/MT,
Turma, julgado em
DJe de
16/9/2024,
1/10/2024)

O TJRS deu uma interpretação teleológica à
e aos arts. 765
Súmula 609/STJ
e 766 do Código Civil, no sentido de que a má-fé, que quebra a lealdade e veracidade
contratual, não pode ser presumida, exigindo-se prova cabal do dolo para afastar a
cobertura securitária, especialmente em contratos de adesão regidos pelo Código de
Defesa do Consumidor, nos quais a seguradora assumiu o risco do negócio ao não exigir
exames prévios.
Ademais, o acórdão recorrido alinha-se perfeitamente à orientação
jurisprudencial desta Corte, que não admite a exclusão da cobertura por doença
preexistente quando não houver prova de má-fé do segurado ou a realização de exames
prévios.
A propósito:
Documento eletrônico VDA53782198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:41:58
Código de Controle do Documento: 3bdf057a-4c32-498f-b3f7-2c78a47fe964

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL.
DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS
PRÉVIOS. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em analisar se a seguradora pode recusar a cobertura
securitária com base na alegação de doença preexistente, sem ter
exigido exames médicos prévios ou comprovado a má-fé do segurado.
III. Razões de decidir
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "não comprovada a má-fé do
segurado quando da contratação do seguro e ainda não exigida pela
seguradora a realização de exames médicos, não pode a cobertura
securitária ser recusada com base na alegação da existência de doença
pré-existente" (AgInt no
Relator Ministro João
AREsp n. 2.008.938/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
27/3/2023,
. Incidência da
29/3/2023)
Súmula n. 83/STJ.
5. A revisão das conclusões do acórdão impugnado demandaria
reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 7
do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A recusa de cobertura securitária por doença
preexistente é ilícita se não houve exigência de exames médicos prévios
à contratação ou a comprovação de má-fé do segurado."
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 422, 757, 760, 765, 768 e
781.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.907.507/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
21/2/2022;
AREsp n. 2.008.938/SP,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.567.754/SP,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
7/4/2025,
11/4/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO
PRESTAMISTA.
CONTRATO
DE
MÚTUO
HABITACIONAL.
COBERTURA
SECURITÁRIA.
OCORRÊNCIA.
DOENÇA
PREEXISTENTE. NÃO COMPROVADA. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PROVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do
seguro e ainda não exigida pela seguradora a realização de exames
Documento eletrônico VDA53782198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:41:58
Código de Controle do Documento: 3bdf057a-4c32-498f-b3f7-2c78a47fe964

médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na
alegação da existência de doença pré-existente. Precedente.
2. A revisão do entendimento do Tribunal de origem acerca da existência
de doença preexistente à contratação do seguro e da má-fé da parte
contratante demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o
que é inviável em recurso especial, tendo em vista a incidência do óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.008.938/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
27/3/2023,
29/3/2023)

A orientação do Tribunal estadual, portanto, está em consonância com a
jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, atraindo a incidência da
Súmula n. 83 do STJ, que dispõe: Não se conhece do recurso especial pela divergência,
.
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
A conjugação dos óbices das Súmulas 7 e 83/STJ impede o conhecimento do
recurso especial quanto ao ponto.

(3) Da alegação de dissídio jurisprudencial

CARDIF alegou a existência de dissídio jurisprudencial, com fulcro na alínea c
do permissivo constitucional, colacionando acórdão paradigma do TJPR, que teria
adotado entendimento diverso ao considerar que a omissão de doença preexistente é
suficiente para caracterizar má-fé e afastar a cobertura.
Contudo, para a demonstração da divergência, a parte deve realizar o cotejo
analítico entre o acórdão recorrido e os julgados paradigmas, visando demonstrar a
similitude fática entre os casos, bem como a adoção de teses jurídicas distintas.
No presente caso, a tese central defendida pela CARDIF – a de que a omissão
da doença preexistente é suficiente para configurar a má-fé, independentemente da
ausência de exames prévios – foi rechaçada pelo Tribunal estadual mediante a análise
do contexto probatório, que concluiu pela ausência de comprovação de dolo do
segurado.
A reavaliação da similitude fática entre o caso concreto e o paradigma
invocado, a fim de verificar se a má-fé foi estabelecida com base em elementos objetivos
comparáveis, esbarra novamente no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53782198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:41:58
Código de Controle do Documento: 3bdf057a-4c32-498f-b3f7-2c78a47fe964

Se a premissa fática do acórdão recorrido, que é a essência do julgado, não
pode ser alterada em recurso especial, também não se pode analisar o dissídio, que
pressupõe justamente o reconhecimento da identidade ou extrema semelhança entre as
bases fáticas postas para julgamento.
Além disso, o Tribunal de origem, ao adotar a premissa de que a comprovação
da má-fé não se contenta com a mera omissão, mas exige prova da intenção de lesar,
alinhou-se, de forma mais rigorosa, à Súmula n. 609 do STJ, o que, por via reflexa,
reforça a aplicação da
impedindo, de igual modo, o conhecimento do
Súmula n. 83/STJ,
recurso pela alínea .
c
Diante da ausência de demonstração da similitude fática e do óbice
intransponível da Súmula n. 7 do STJ, o dissídio jurisprudencial alegado não está
configurado.
Diante do exposto,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados,
MAJORO
limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA53782198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:41:58
Código de Controle do Documento: 3bdf057a-4c32-498f-b3f7-2c78a47fe964

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.632.067 / RS
Número Registro: 2024/0156433-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50016787220208210011
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
OUTRO
NOME
: CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
AGRAVADO
: CLÁUDIO BARCELLOS VIEIRA - SUCESSÃO
AGRAVADO
: ANA CAROLINA SILVA VIEIRA
AGRAVADO
: ANA CLAUDIA SILVA VIEIRA
ADVOGADOS : JOÃO BATISTA MARTINS - RS029108
FRANCISCO DOS SANTOS MALLMANN - RS096345
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA54008032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:13
Código de Controle do Documento: 8d20dcb8-3dc7-454e-8f43-e0e237f5d8d1

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:13
Código de Controle do Documento: 8d20dcb8-3dc7-454e-8f43-e0e237f5d8d1